Tribunal: TJBA
Processo: 8034124-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034124-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: M. J. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE (AUTOGESTÃO – PLANSERV). TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM SUSPEITA DE TEA. INDICAÇÃO MÉDICA DE PSICÓLOGO COMPORTAMENTAL, PSICOPEDAGOGO, FONOAUDIÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ARTS. 6º, 196 E 227 DA CF). LEI 12.764/2012. ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE CLÍNICO COMO ASSISTÊNCIA À SAÚDE (JURISPRUDÊNCIA DO STJ). RISCO DE DANO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECUSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME.

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 20ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que determinou ao Planserv o fornecimento de acompanhamento multidisciplinar ao menor M.J.B.S., com vistas ao diagnóstico e tratamento de possível TEA.

2
. O Ente Estatal sustenta ausência de cobertura contratual de determinadas terapias, alegando tratar-se de procedimentos alternativos e não fiscalizados, nos termos do Decreto Estadual nº 9.552/05.

3.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 84623636).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4
. Examina-se se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência, à luz do direito constitucional à saúde, da legislação protetiva da pessoa com TEA e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre terapias multidisciplinares.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

5.
A probabilidade do direito está evidenciada pela indicação médica expressa de acompanhamento multidisciplinar, em ambiente clínico, para diagnóstico e tratamento do possível transtorno do espectro autista (relatórios IDs 468947915 a 468947918).

6.
A Lei 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA o direito ao diagnóstico precoce e ao atendimento multiprofissional. A negativa de cobertura pelo Planserv, ainda que autogestão, contraria o dever constitucional do Estado de garantir atenção integral à saúde (arts. 6º, 196 e 227 da CF).

7
. O STJ reconhece que a psicopedagogia em ambiente clínico integra a assistência à saúde e deve ser coberta, sendo abusiva a recusa quando indispensável ao tratamento do TEA.

8.
O perigo de dano é manifesto, pois a ausência imediata das terapias pode comprometer a evolução da criança, considerando as “janelas de neuroplasticidade” típicas da infância, capazes de influenciar de modo irreversível o desenvolvimento comunicativo e social.

9
. A decisão agravada apresenta fundamentação idônea e compatível com o princípio da proteção integral, impondo-se sua manutenção.

IV.
DISPOSITIVO.

10
. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar ao menor.

Dispositivos citados:
arts. 6º, 196 e 227 da CF; arts. 2º e 3º da Lei 12.764/2012; art. 300 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8034124-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
ESTADO DA BAHIA
,
e como
Agravado
M. J. B. D. S
, representado por sua genitora.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao
Agravo de Instrumento,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

A7